Tribunal: TJBA
Processo: 8070807-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070807-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ESPOLIO DE NESTOR ALTAMIRANDO LOPES Advogada(s): KATTIA MELLO LOPES, FLAVIA UCKONN OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou embargos de declaração e autorizou expedição de alvará em favor de particular, questionando critérios de atualização do valor da indenização em ação de desapropriação. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) cumulação de juros compensatórios e moratórios; (iii) índices de correção monetária; e (iv) erro material na atualização do depósito inicial. III. Razões de decidir 3. Honorários advocatícios devem considerar valores atualizados do preço ofertado/depositado e do preço fixado na decisão, em consonância com o art. 85 do CPC. 4. Manutenção da cumulação de juros por força da coisa julgada. 5. Necessária readequação dos índices de correção monetária conforme RE 870.947/SE. 6. Constatado erro material na atualização do depósito inicial. IV. Dispositivo e tese 7. Arguição de preclusão temporal suscitada pelo Agravado rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para anular parcialmente a decisão recorrida e determinar elaboração de novos cálculos. Tese de julgamento: "1. Em ação de desapropriação, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar os valores atualizados tanto do preço ofertado/depositado quanto do preço fixado na decisão. 2. A existência de coisa julgada material impõe a manutenção da cumulação de juros compensatórios e moratórios, ainda que contrária à Súmula 113/STJ. 3. Os índices de correção monetária devem observar o RE 870.947/SE (INPC até 29/06/2009 e IPCA-E após essa data)." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE; STJ, Súmula 113. Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo de Instrumento nº 8070807-54.2024.8.05.0000, sendo Agravante Estado da Bahia e Agravado espólio de Nestor Altamirando Lopes, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator